Tribunal: TJES
Processo: 5009976-29.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009976-29.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA RITA DE CACIA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5009976-29.2025.8.08.0047

APELANTE: SANTA RITA DE CACIA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos ajuizada em face de instituição financeira. A autora alegou não ter contratado empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário nº 760061435 e requereu a declaração de inexistência da dívida, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade de suposta contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), julgando improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por fundamentação dissociada da causa de pedir e julgamento extra petita; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regular contratação do empréstimo consignado nº 760061435 impugnado pela autora; e (iii) determinar se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais em razão dos descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença examina modalidade contratual diversa daquela discutida na demanda, ao fundamentar a improcedência na regularidade de cartão de crédito consignado com RMC, embora a controvérsia recaia exclusivamente sobre empréstimo consignado convencional, configurando julgamento extra petita e violação ao princípio da adstrição.

4.O processo encontra-se em condições de imediato julgamento, autorizando a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

5.A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

6.Nos termos do Tema 1.061 do STJ e do art. 429, II, do CPC, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura constante do contrato bancário.

7.O banco não apresenta prova idônea da contratação do empréstimo consignado nº 760061435, pois o instrumento contratual carece de assinatura manuscrita, assinatura digital validada, biometria confiável, registro de IP, geolocalização ou trilha de auditoria apta a individualizar o aceite da consumidora.

8.A contestação limita-se a defender contrato diverso e modalidade contratual distinta, deixando de demonstrar especificamente a regularidade do negócio jurídico impugnado na petição inicial.

9.A ausência de comprovação da contratação impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

10.A cobrança decorrente de contrato inexistente, com descontos incidentes sobre verba alimentar após 30/03/2021, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

11.Os descontos indevidos em benefício previdenciário possuem aptidão para atingir diretamente a subsistência da consumidora e configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

12.A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se harmoniza com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A sentença que aprecia modalidade contratual diversa da efetivamente discutida na demanda configura julgamento extra petita e deve ser anulada.

2.Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação bancária impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ.

3.A ausência de elementos técnicos aptos a demonstrar a validade da contratação digital impede o reconhecimento da existência da relação jurídica.

4.A inexistência do contrato impõe a declaração de inexigibilidade do débito e a restituição dos valores indevidamente descontados.

5.A repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé subjetiva e é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

6.O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 429, II, 487, I, 492, 1.013, § 3º, IV, 85, § 2º, e 98, § 3º. CDC, arts. 14, 42, parágrafo único. Código Civil, arts. 405 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 479. STJ, Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021). STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 18/11/2024. TJES, AC 5004075-22.2021.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJe 17/10/2024. TJES, AC 5005698-32.2021.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara. TJES, AC 5014430-68.2022.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 14/05/2025. TJES, AC 0006817-91.2018.8.08.0021, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
SANTA RITA DE CACIA ALVES DE OLIVEIRA
em face da sentença de ID 19009818 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos insertos na inicial.

Em suas razões recursais (ID 19009820), a recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, asseverando que o magistrado de origem incorreu em erro material escusável ao confundir duas modalidades contratuais distintas. Esclarece que a demanda gravita exclusivamente em torno de um empréstimo consignado convencional (nº 760061435), dotado de parcelas fixas, e não de um contrato de cartão de crédito com desconto em folha, como erroneamente consignado na sentença.

Repisa a tese de inexistência de negócio jurídico, sob o argumento de que o instrumento exibido pela instituição financeira, além de não conter a sua assinatura, ostenta numeração divergente daquela que deu azo aos descontos unilaterais no seu benefício previdenciário.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ID 19009821.

Antes de entrar no mérito recursal, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide e que culminaram na prolação da sentença impugnada.

Cuida-se, na origem, ação sob o rito comum ajuizada por
Santa Rita de Cacia Alves de Oliveira
em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.

Narra a inicial, em suma, que:
i)
aufere benefício pago pelo INSS, pensão por morte, sob NB 191.007.873-2;
ii)
por meio do aplicativo do “MEU INSS”, verificou a existência do contrato de empréstimo n.º 760061435 vinculado ao seu benefício;
iii)
realizou reclamação administrativa junto ao Procon, mas sem sucesso na resolução; e,
iv)
em decorrência da vinculação, vêm sendo descontado valores em seu benefício previdenciário.

Em sede de tutela de urgência, pleiteia a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de nº 760061435, sob pena de multa. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade do contrato com a consequente baixa definitiva dos descontos, repetição em dobro, e danos morais (R$ 30.360,00).

Recebida a inicial, o magistrado
a quo
proferiu a decisão de ID 87179976 que
i)
deferiu o pleito em sede de tutela;
ii)
deferiu a gratuidade em favor da requerente;
iii)
determinou que a autarquia do INSS fosse oficiada; por fim,
iv)
determinou a citação do requerido, para apresentar resposta nos autos, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações contidas na exordial.

Na contestação de ID 88190994, o requerido aponta que
i)
o contrato nº 741204420 foi entabulado pela autora no dia 14/10/2024 referente a um refinanciamento de dívidas anteriores, modalidade na qual contratos antigos são quitados e um novo é aberto com a liberação de saldo remanescente;
ii)
a contratação foi realizada por meio eletrônico, mediante o uso de biometria facial, envio de documentos de identificação e confirmação via SMS;
iii)
a assinatura digital é válida;
iv)
em decorrência da celebração do empréstimo, houve a disponibilização do valor de R$ 350,30 (trezentos e cinquenta reais e trinta centavos) em favor da autora, o qual foi creditado em conta bancária de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal;
v)
a instituição financeira agiu no exercício regular de direito, inexistindo falha na prestação do serviço ou má-fé que justifique a reparação pretendida;
vi)
a presente demanda não configura dano
in re ipsa
(presumido) e que a autora não logrou êxito em comprovar lesão real aos seus direitos da personalidade ou abalo psíquico extraordinário;
vii)
pugna pela rejeição integral de todos os pedidos formulados à exordial.

Réplica apresentada no ID 88821137.

Decisão saneadora de ID 89792070 que fixou os pontos controvertidos, distribuiu o ônus probatório e determinou a intimação das partes, podendo especificarem eventuais provas a produzir, bem como o eventual interesse em conciliar.

Em seguida, as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a contratação regular e utilização de cartão de crédito consignado. Vejamos trecho da r. sentença:

“Conforme relato, a requerente pleiteia a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 760061435, vinculado ao seu benefício previdenciário (NB 191.007.873-2), com a consequente baixa definitiva dos descontos. Por fim, requer a condenação do requerido à restituí-la em dobro, os valores descontados de forma indevida, bem como danos morais (R$ 30.360,00).

O requerido, por sua vez, sustenta que o contrato foi estabulado no dia 14 (quatorze) de outubro de 2024, refere-se ao refinanciamento de dívidas anteriores, com quitação dos contratos pretéritos e liberação de saldo remanescente à autora. A contratação se deu por meio eletrônico, foi disponibilizado valor à requerente, do qual foi creditado em conta bancária de sua titularidade. Ainda, sustenta, que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito, inexistindo falha na prestação do serviço ou má-fé, bem como ausência de dano in re ipsa ou comprovação de lesão extrapatrimonial. Defende, ainda, a inaplicabilidade da devolução em dobro.

Indiscutivelmente, a matéria delineada nos autos versa sobre relação de consumo. Assim, a responsabilidade do requerido é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo à autora apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo de causalidade. Compete ao requerido, por sua vez, demonstrar que não houve falha na prestação do serviço ou que o dano resultou exclusivamente de culpa da parte requerente ou de terceiro, conforme dispõe no art. 14, parágrafo 3º, inciso II, da Lei n.º 8.078/1990.

Em análise a documentação anexada nos autos por ambas as partes, concluo que
assiste não assiste razão à requerente
, porquanto restou suficientemente demonstrado a contratação pela autora.

A pretensão autoral, encontra-se calcada na nulidade do contrato de empréstimo de n.º 760061435 (Id. n.º 88190995). A alegação do requerido quanto à disponibilização de cartão de crédito ao requerente encontra-se devidamente comprovada por meio dos extratos bancários (Id. n.º 88190996) anexada aos autos. Ressalta-se, ainda, que a requerente efetivamente utilizou o produto disponibilizado, qual seja, o cartão de crédito, realizando compras, conforme demonstra o documento constante no Id. n.º 88190996.

Para fins de comprovação o requerido anexa aos autos os documentos de Id’s n.º 88190995 (Contrato – Proposta n.º 219503205), 88190996 (Extratos) e 88190997 (Proposta de Adesão).

Diante do exposto, é incontroverso que a requerente realizou negócio jurídico com a empresa ré, ademais, verifica-se o pleno respeito ao direito à informação clara e ostensiva, conforme exigido pela legislação vigente, sendo ao consumidor plenamente capaz de compreender as cláusulas contratuais estabelecidas, assim como a forma de quitação do contrato tratado nestes autos, pela simples leitura do termo de adesão. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA.

Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Banco demandado se desincumbiu do ônus processual de comprovar fato impeditivo do direito autoral (art. 373, inciso II, do cpcb). Apresentação do extrato bancário demonstrando a disponibilidade do crédito, bem como saques e transferências realizadas mediante utilização de cartão e senha. Parte autora confessou em depoimento pessoal que realizou a contratação. Dano moral e material não configurado. Descontos autorizados.
Multa por litigância de má-fé mantida. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença judicial objurgada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Acórdãoos membros da primeira turma recursal dos juizados especiais cíveis e criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, e nos termos da manifestação do juiz relator, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso inominado RI, para manter incólume a sentença judicial vergastada. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes de logo arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 55, da Lei nº 9.099/95, mas com exigibilidade suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, sem prejuízo do pagamento da multa por litigância de má-fé. Fortaleza, CE. , 06 de junho de 2022. Bel. Irandes bastos salesjuiz relator (TJCE; RIn 0050130-80.2021.8.06.0077; Rel. Juiz Irandes Bastos Sales; DJCE 13/06/2022; Pág. 593)

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). Descontos em benefício do INSS. Prova do vínculo e regularidade da cobrança. Ônus do credor. Atendimento. Artigo 373, inciso II, do CPC e artigo 6º, inciso VIII do CDC. Prova documental suficiente e adequada. Instrumento assinado mediante biometria facial (selfie) do autor e prova de transferência do valor solicitado para conta bancária de sua incontroversa titularidade. Inocorrência de fraude e inexistência de vício de consentimento. Descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados. Constituição de RMC (Lei nº 10.820/2003, e art. 15, I da Instrução Normativa nº 138 de 2022 do INSS/Previdência Social). Ausência de ilegalidade na contratação. Observância ao dever de informação. Aplicação dos princípios da autonomia da vontade e pacta sunt servanda. Repetição de valores e indenização por danos morais. Descabimento. Cobrança legítima. Exercício regular do direito. Improcedência da demanda. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva do autor. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1003720-87.2024.8.26.0075; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 15/07/2025; Data de Registro: 15/07/2025) (TJSP; AC 1003720-87.2024.8.26.0075; Bertioga; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 15/07/2025)

Por fim, pela ausência de conduta ilícita da requerida, inexiste falar em condenação a pagar danos morais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos insertos na inicial, de modo que
RESOLVO O MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.
SUSPENDO
, porém, a cobrança das rubricas fixadas em face da requerente, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.”

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade do provimento de primeiro grau por fundamentação dissociada da causa de pedir e, ultrapassada a preliminar, analisar a legalidade da relação jurídica de empréstimo consignado puro e simples, bem como a ocorrência de danos morais.

Segundo se depreende das peças processuais, a pretensão autoral cinge-se à declaração de inexigibilidade de parcelas relativas a contrato de empréstimo consignado puro e simples, registrado sob nº 760061435.

Todavia, o magistrado sentenciante amparou a cognição em premissa fática inteiramente alheia ao debate, examinando a regularidade de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Nesse prisma, verifico que o provimento recorrido reputou comprovada a fruição do crédito sob o pressuposto de que a demandante realizara despesas por meio de cartão magnético. Sucede que o acervo probatório restringe-se a extratos de conta-corrente, inexistindo faturas de cartão de crédito nos autos.

Configura-se, pois, manifesto
erro de premissa fática e inequívoca confusão entre institutos contratuais distintos,
culminando em prestação jurisdicional alheia aos contornos objetivos da lide.

Logo, nota-se que a sentença não guarda pertinência com o pleito autoral, de forma que resta clara a violação ao princípio da adstrição (art. 492, CPC), a caracterizar a hipótese de sentença
“extra petita”.

Sobre a temática, é válido trazer à lume lição extraída da jurisprudência deste egrégio Sodalício, firmada a partir de entendimento há muito sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“[...] I. Preliminar: Nulidade da sentença por julgamento extra e ultra petita I.
I. Na esteira da compreensão firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, mercê do deferimento de pedido diverso ou baseado em causa petendi não eleita
(STJ, RESP 1107219/SP, Rel. Ministro Luiz fux, primeira turma, julgado em 02/09/2010, dje 23/09/2010). [...] (TJES; AC 0015344-53.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria; Julg. 06/12/2022; DJES 17/07/2023)”

Nessa conjuntura, a hipótese vertente leva à anulação da sentença, em virtude da nulidade em questão, na esteira da jurisprudência pátria:

“[...] SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3.
Ademais, observo que houve verdadeira sentença extra petita, na medida em que a decisão ocorreu totalmente fora dos pedidos, seja da parte Autora, seja da parte Ré, razão pela qual a anulação da sentença,
com a devolução dos autos ao Juízo a quo é medida que se impõe. 4. Recurso Conhecido e Provido. (TJAM; AC 0601127-28.2022.8.04.6900; São Gabriel da Cachoeira; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Julg. 02/08/2023; DJAM 02/08/2023)”

“
Julgamento extra petita. Anulação da sentença que se impõe.
Recurso provido. (TJRJ; APL 0013946-03.2020.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes; DORJ 31/07/2023; Pág. 587)”

Apesar da aludida nulidade, tenho que o feito está maduro para julgamento, na medida em que entendo, por motivos distintos dos expostos na sentença apelada, que a pretensão inicial deve ser julgada procedente, haja vista que instituição financeira requerida não logrou êxito em demonstrar a regularidade na contratação de empréstimo consignado puro e simples sob nº 760061435.

Nesse sentido, passo a analisar a controvérsia com fulcro na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC):

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

De plano, é patente a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, nos termos da Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo independentemente de culpa pelos danos oriundos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações.
In verbis:

Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012
).

Postuladas essas premissas, para o devido deslinde da controvérsia, impõe-se fixar com precisão
a quem competia o ônus da prova da autenticidade da contratação
.

A resposta já foi sedimentada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.061
, segundo o qual

"
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
" (REsp n.º 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021), em conformidade com o art. 429, II, do CPC.

No caso concreto, é essencial estabelecer a diferenciação conceitual entre modalidades de mútuo fustigadas. O empréstimo consignado puro e simples instrumentaliza-se por entrega de quantia certa com amortização em parcelas mensais fixas e prazo determinado. Diversamente, o empréstimo consignado por cartão de crédito vincula-se à Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade em que os descontos em folha abatem apenas o valor mínimo de fatura flutuante, gerando refinanciamentos automáticos e perpetuação indefinida do saldo devedor.

A insurgência exordial foca estritamente na modalidade convencional de consignado puro e simples sob o contrato nº 760061435. Ocorre que a instituição financeira requerida não apresentou contestação específica quanto a este negócio jurídico, limitando-se a defender a higidez de pacto renegociatório diverso, sob o nº 741204420, e telas sistêmicas de cartão de crédito.

Examinando o instrumento correspondente ao contrato nº 760061435 (ID 19009796, p.9-18),
constata-se absoluta ausência de assinatura manuscrita, digital, biometria idônea da requerente,
endereço de IP do dispositivo utilizado na suposta assinatura, a geolocalização do usuário ou qualquer trilha de auditoria digital que permita individualizar e verificar o ato de aceite.

Com efeito, somente a análise conjunta de tais elementos permite verificar de fato a autenticidade do documento e do aceite.

A propósito, colaciono jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. [...] 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ.
4.
A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica.
(TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 18/11/2024).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. VIOLAÇÃO AO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
O ônus de provar a autenticidade de contrato digital impugnado cabe à instituição financeira, incluindo a verificação da assinatura eletrônica e do consentimento válido do consumidor.
A falha na prestação de serviços bancários, resultando em descontos indevidos em benefício previdenciário, gera o dever de indenizar por danos morais. (TJES, AC 5004075-22.2021.8.08.0047, rel. Desª. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJe 17/10/2024)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. NULIDADE DO CONTRATO. [...] 1.
A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário,
sob pena de nulidade do negócio jurídico. 2.
A ausência de prova idônea da contratação enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.
(TJES, AC 5005698-32.2021.8.08.0012, rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. [...]
3. Não comprovada a autenticidade da assinatura eletrônica no contrato bancário, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, conforme ônus probatório imposto à instituição
financeira (art. 429, II, do CPC e Tema 1061/STJ). (TJES, AC 5014430-68.2022.8.08.0011, rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 14/05/2025)

Assim, tendo em vista a insuficiência dos elementos de autenticidade, é forçoso concluir que o Banco não se desincumbiu do seu ônus de prova, razão pela qual
a declaração da inexistência do contrato nº 760061435 é medida que se impõe.

Assentada a inexistência da relação jurídica, impõe-se a
restituição dos valores
indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Quanto à modalidade da repetição do indébito, se simples ou em dobro, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021), fixou a tese de que "
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".

In casu
, a inexistência do contrato e a realização de descontos em benefício previdenciário de caráter alimentar por meses contra a consumidora que jamais anuiu à avença configuram, por si mesmas, conduta contrária à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável.

O dito precedente qualificado modulou os efeitos da tese para que o entendimento se aplique apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021 — data da publicação do acórdão.

A análise dos autos indica que os descontos indevidos do contrato nº 760061435 tiveram início em abril de 2025. Assim, todos os descontos efetivamente realizados sujeitam-se à restituição em dobro.

A propósito, cito julgado deste eg. Tribunal de Justiça que tratou de situação similar:

[...]
A devolução deve ser simples para os descontos ocorridos até 30/03/2021 e em dobro para os realizados após essa data em razão da modulação de efeitos dos Embargos de Divergência (EARESP 600.663/RS e 676.608/RS) do STJ que passou a exigir apenas a contrariedade à boa-fé objetiva e não mais a má-fé subjetiva (dolo) para a cobrança indevida posterior.
B) Danos Morais: O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa (hipervulnerável) configura dano moral in re ipsa sendo fixado o quantum indenizatório em R$ 5.00000. C) Honorários: Majorados para 14% sobre o valor da condenação (12% pelo êxito na apelação adesiva e o acréscimo de 2% pela sucumbência recursal do Banco nos termos do art. 85 §§ 2º e 11 do CPC). lV. Dispositivo e Tese 7. Recurso de Apelação Principal NEGADO PROVIMENTO. Recurso de Apelação Adesiva DADO PROVIMENTO. 8. Tese de julgamento:\1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude em contrato de empréstimo consignado (Súmula 479/STJ) impõe a restituição do indébito na forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e na forma dobrada para os posteriores em observância à modulação de efeitos firmada pelo STJ nos EARESP 600.663/RS e 676.608/RS. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa (verba alimentar) configura dano moral in re ipsa.\Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC) arts. 85 § 2º e § 11 429 II. Código de Defesa do Consumidor (CDC) arts. 6º VIII 42 parágrafo único. Código Civil (CC) art. 406. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; STJ Tema 1.061; STJ EARESP 600.663/RS. (TJES; ApCiv 0006817-91.2018.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data 16/03/2026).

[...] 7.
A repetição do indébito deve ocorrer em dobro conforme tese consolidada pelo STJ no EARESP nº 676.608/RS por consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva independentemente de má-fé subjetiva.
8. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos que atingem verba de caráter alimentar de pessoa idosa violando a dignidade do consumidor e privando-o de recursos destinados à sobrevivência. lV. Dispositivo e Tese 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença declarar a inexistência da relação jurídica condenar o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de R$ 5.00000 a título de danos morais com inversão dos ônus sucumbenciais. 10. Tese de julgamento:\O descumprimento de sanção processual estabelecida em saneador para exibição de contrato original somado à persistência de descontos em benefício previdenciário após notificação de cancelamento implica a inexistência do débito e o dever de reparação por danos morais e restituição em dobro\. Dispositivos relevantes citados: CDC art. 42 parágrafo único; CC arts. 389 parágrafo único 406 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ EARESP nº 676.608/RS; STJ Súmulas 43 54 362. (TJES; ApCiv 5000436-05.2024.8.08.0010; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data 16/03/2026).

Verificada a inexistência da relação jurídica, os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor configuram falha na prestação de serviço
apta a ensejar reparação por danos morais
.

A situação ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano, pois repercute em verba de caráter alimentar essencial à subsistência do consumidor, afetando diretamente seus direitos da personalidade. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, sendo dispensada a prova efetiva do abalo:

[...] 3.
A realização de descontos mensais indevidos sobre os proventos de aposentadoria de pessoa idosa e hipervulnerável sem a devida comprovação de autorização para tal fim constitui ato ilícito.

4. O dano moral oriundo da subtração indevida de verba de natureza alimentar pertencente a consumidor idoso e de baixa renda configura-se in re ipsa ou seja dispensa a demonstração de prejuízo concreto.
5. O arbitramento da indenização em R$ 5.00000 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade cumpre o caráter pedagógico-punitivo da medida evita o enriquecimento ilícito e observa os parâmetros jurisprudenciais do tribunal para casos análogos. lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O desconto indevido sobre verba alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável gera dano moral in re ipsa. (TJES; ApCiv 5001154-52.2023.8.08.0037; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Data 05/05/2026).

[...]
Considera-se que descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa dada a natureza alimentar da verba.
Entende-se que o valor de R$ 8.00000 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa. Observa-se que a jurisprudência do tribunal admite valores semelhantes em casos análogos reforçando a adequação do quantum fixado. Conclui-se que os honorários advocatícios fixados atendem aos critérios do art. 85 § 2º do CPC não havendo justificativa para sua majoração ao teto legal. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; ApCiv 5000374-51.2024.8.08.0046; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Data 05/05/2026)

[...]
Danos Morais: O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa (hipervulnerável) configura dano moral in re ipsa sendo fixado o quantum indenizatório em R$ 5.00000.
C) Honorários: Majorados para 14% sobre o valor da condenação (12% pelo êxito na apelação adesiva e o acréscimo de 2% pela sucumbência recursal do Banco nos termos do art. 85 §§ 2º e 11 do CPC). lV. Dispositivo e Tese 7. Recurso de Apelação Principal NEGADO PROVIMENTO. Recurso de Apelação Adesiva DADO PROVIMENTO. 8. Tese de julgamento:\1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude em contrato de empréstimo consignado (Súmula 479/STJ) impõe a restituição do indébito na forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e na forma dobrada para os posteriores em observância à modulação de efeitos firmada pelo STJ nos EARESP 600.663/RS e 676.608/RS.
2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa (verba alimentar) configura dano moral in re ipsa.
\Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC) arts. 85 § 2º e § 11 429 II. Código de Defesa do Consumidor (CDC) arts. 6º VIII 42 parágrafo único. Código Civil (CC) art. 406. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; STJ Tema 1.061; STJ EARESP 600.663/RS. (TJES; ApCiv 0006817-91.2018.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Data 16/03/2026).

[... 2.
Se não há prova da referida contratação, deve o apelante responder pelos danos morais suportados por causa dos descontos indevidos no benefício da autora 3. Danos morais configurados. Indenização devida.
4. Evidenciada a ilicitude dos descontos, mostra-se cabível a devolução dobrada do montante debitado indevidamente, nos exatos termos da regra disposta no artigo 42, parágrafo único, do CDC, mormente porque ausente qualquer evidência de equívoco justificável do banco apelante. 5. Recurso improvido. (TJES; AC 0000655-07.2018.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 13/10/2020; DJES 20/10/2020)

Nesse trilhar, para a fixação da verba indenizatória devem ser considerados o poder econômico do ofensor, a condição econômica do ofendido, a gravidade da lesão e sua repercussão, sem olvidar-se a moderação, para que não haja enriquecimento sem causa ou mesmo desprestígio ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Dessa forma,
seguindo os parâmetros estabelecidos por este eg. Tribunal, entendo que é razoável o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Vejamos
:

[...] 5) o desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, especialmente em se tratando de pessoa idosa que recebe proventos de caráter alimentar.
6) o método bifásico adotado pelo STJ para a fixação da indenização por danos morais leva em consideração a gravidade do dano e os precedentes da corte, sendo razoável a fixação do valor em R$ 5.000,00, em consonância com casos similares.
lV. Dispositivo e tese 7) recurso provido. Tese de julgamento: 1. A repetição do indébito em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, não exige prova da má-fé do fornecedor, bastando a demonstração da cobrança indevida sem amparo legal ou contratual. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 405 e 406; STJ, Súmula 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP 1.413.542/RS; TJES, apelação cível nº 5006029-08.2021.8.08.0014; TJES, apelação cível nº 0000434-06.2020.8.08.0061. (TJES; AC 5001017-69.2024.8.08.0026; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 01/05/2025)

[...]
3. A realização de descontos mensais indevidos sobre os proventos de aposentadoria de pessoa idosa e hipervulnerável sem a devida comprovação de autorização para tal fim constitui ato ilícito. 4. O dano moral oriundo da subtração indevida de verba de natureza alimentar pertencente a consumidor idoso e de baixa renda configura-se in re ipsa ou seja dispensa a demonstração de prejuízo concreto.
5.
O arbitramento da indenização em R$ 5.00000 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade cumpre o caráter pedagógico-punitivo da medida evita o enriquecimento ilícito e observa os parâmetros jurisprudenciais do tribunal para casos análogos.
lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O desconto indevido sobre verba alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável gera dano moral in re ipsa. (TJES; ApCiv 5001154-52.2023.8.08.0037; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Data 05/05/2026).

Por tais parâmetros, estabeleço que sobre o montante arbitrado a título de danos morais devem incidir juros de mora desde o evento danoso (início dos descontos indevidos), conforme taxa SELIC deduzida do IPCA-E, em atenção aos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, até a data do arbitramento (Súmula n. 362, STJ). A partir deste marco (data do arbitramento), porém, incidirá integral e exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SANTA RITA DE CACIA ALVES DE OLIVEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato n.º 760061435; (ii) condenar o Banco a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário; e (iii) condenar o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Custas processuais e honorários advocatícios pelo apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.